Tribunal: TJES
Processo: 5026346-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026346-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVALDO CARLOS BORGES NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS EM REFRIGERADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA VIA ADMINISTRATIVA CAPAZ DE ENSEJAR ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual o autor alega falha na prestação do serviço de energia elétrica, que ensejou prejuízos materiais em seu refrigerador.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao autor, EVALDO CARLOS BORGES NASCIMENTO:

a) R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do pagamento (10/10/2025), conforme Súmula 43, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC;

b) R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, reiterando as razões de contestação, arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia, descumprimento do procedimento administrativo, inexistência de demonstração de nexo causal e dano e ausência de dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a
sentença merece

reforma.

A princípio, afasto a preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia, porquanto entendo, tal qual o juízo de origem, que a presente demanda independe de perícia complexa, uma vez que devidamente demonstrado pelo autor que o motor do seu eletrodoméstico “queimou”, não tendo a requerida apresentado prova de ausência de oscilação elétrica ou reclamações no dia dos fatos.

Pelo contrário, a concessionária de energia elétrica comprovou que o consumidor ingressou com pedido administrativo de ressarcimento pelo dano em virtude da queda de energia elétrica.

Todavia, deste mesmo documento, extrai-se que o consumidor não cumpriu devidamente os trâmites necessários à restituição de forma administrativa, atraindo para si parte da responsabilidade pela demora na resolução do imbróglio.

Dito isso, quanto à responsabilidade da empresa concessionária de energia elétrica pelo dano causado ao refrigerador do consumidor, tal qual o juízo de origem, entendo restar devidamente demonstrada nos autos, pelo que me reporto ao seguinte trecho da r. sentença, com o qual corroboro integralmente:

“A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados a seus consumidores é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC. Para sua configuração, basta a comprovação da conduta (falha no serviço), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Diante da hipossuficiência técnica da concessionária, que detém o controle e as informações sobre o sistema de distribuição de energia, compete à requerida a prova da regularidade do fornecimento no período reclamado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O autor comprovou a titularidade da unidade consumidora (Instalação nº 0001349134), o dano sofrido em seu eletrodoméstico e o dispêndio para o seu conserto, juntando a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) nº 13, que atesta a "Troca de motor de geladeira" no valor de R$ 850,00 (Id. 82494212). Demonstrou, ainda, ter buscado a solução na esfera administrativa (PID nº 30036809), o que evidencia sua boa-fé na solução do conflito.”

Por outro lado, entendo por bem afastar a condenação em danos morais, considerando que não houve a negativa administrativa na resolução do dano, que se estagnou unicamente pela ausência de resposta do consumidor.

Assim, entendo que a oscilação de energia que acabou por gerar danos ao eletrodoméstico é um evento possível de acontecer, estando a rede elétrica sujeita a interferências ligadas à natureza do serviço, as quais não são inevitáveis e, por isso, devem ser consideradas como mero aborrecimento pelo consumidor, não sendo passível, por si só, de gerar danos morais, diferentemente do dano material, que é inerente ao risco da atividade econômica e deve ser ressarcido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a condenação em danos morais, mantendo-a incólume quanto às demais questões.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)